Tribunal: TJPA
Processo: 0004766-54.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004766-54.2015.8.14.0051

APELANTE: IVANA HELENA VASCONCELOS DA ROCHA, SERGIO LIMA DA ROCHA

APELADO: SERGIO LIMA DA ROCHA, IVANA HELENA VASCONCELOS DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004766-54.2015.8.14.0051

APELANTE: IVANA HELENA VASCONCELOS DA ROCHA

ADVOGADO: RENATO DE MENDONCA ALHO - OAB PA11354-A

APELADO: SERGIO LIMA DA ROCHA

ADVOGADO: JOSE RONALDO DIAS CAMPOS - OAB PA3234-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS. BEM ADQUIRIDO ANTES DO CASAMENTO. EXCLUSÃO DA COMUNHÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E SIMULAÇÃO. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. MANUTENÇÃO DA PARTILHA DE DÍVIDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações Cíveis interpostas por Sérgio Lima da Rocha e Ivana Helena Vasconcelos da Rocha contra sentença proferida em Ação de Divórcio Litigioso ajuizada pelo primeiro em face da segunda. A sentença decretou o divórcio do casal, reconheceu a guarda compartilhada da filha menor, dispensou a fixação de alimentos, determinou a partilha de bens e dívidas conforme fundamentação, e julgou extinto o feito com resolução do mérito. Sérgio recorre para excluir imóvel da partilha por ter sido adquirido antes do casamento. Ivana recorre para incluir bens que teriam sido simuladamente alienados e afastar a responsabilidade por dívidas que considera indevidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se imóvel adquirido por Sérgio antes do casamento deve ser excluído da comunhão; (ii) estabelecer se bens registrados em nome de terceiros podem ser partilhados com fundamento em alegações de fraude e simulação; (iii) determinar se as dívidas reconhecidas em sentença devem ser partilhadas entre os cônjuges.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Exclui-se da comunhão o bem adquirido por um dos cônjuges antes do casamento, conforme dispõe o art. 1.659, I, do Código Civil. Comprovada a aquisição do imóvel localizado na Avenida Marechal Rondon em 1987, anterior ao casamento celebrado em 1991, impõe-se sua exclusão da partilha.

4.

Bens registrados em nome de terceiros não podem ser partilhados diretamente na ação de divórcio, ainda que haja indícios de interposição de pessoas, por ausência de contraditório. A anulação de eventual negócio jurídico simulado exige ação própria, nos termos do art. 167 do Código Civil.

5.

A manutenção da partilha das dívidas representadas por cheques emitidos na constância do casamento é legítima, por ausência de prova robusta de que tais valores não foram destinados ao núcleo familiar. Aplica-se a presunção de que obrigações contraídas durante a união serviram aos encargos da família, conforme o art. 1.664 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso de Sérgio Lima da Rocha provido. Recurso de Ivana Helena Vasconcelos da Rocha desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Exclui-se da comunhão, no regime da comunhão parcial, o bem adquirido por um dos cônjuges antes do casamento, nos termos do art. 1.659, I, do Código Civil.

2.

A existência de indícios de simulação ou fraude na alienação de bens para terceiros exige ação própria, com formação de contraditório, não sendo possível seu reconhecimento direto na ação de divórcio.

3.

As dívidas contraídas na constância do casamento presumem-se comuns e partilháveis, salvo prova inequívoca de que foram assumidas exclusivamente em benefício pessoal de um dos cônjuges.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 226, § 6º; CC, arts. 1.659, I; 1.664; 1.802, parágrafo único; 167; CPC, arts. 487, I, 1.009 e seguintes. Lei nº 6.515/77, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, Apelação Cível nº 0000959-67.2015.8.19.0057, Rel. Des. André Luiz Cidra, j. 02.03.2023, 11ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao Recurso do autor e
conhecer e negar provimento
ao recurso da reqeurida, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2025.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se
de duas Apelações Cíveis
interpostas por
Sérgio Lima da Rocha
e
Ivana Helena Vasconcelos da Rocha
, irresignados com a sentença proferida nos autos da
Ação de Divórcio Litigioso
, ajuizada por SERGIO LIMA DA ROCHA em face de IVANA HELENA VASCONCELOS DA ROCHA, que
decretou o divórcio do casal
, reconheceu
a guarda compartilhada da filha menor
,
dispensou a fixação de alimentos
e
determinou a partilha de bens
na forma delineada na fundamentação do decisum.

Consta na inicial, os seguintes bens indicados pelo autor, que seriam passíveis de partilha:

·

Imóvel 01 - Terreno urbano com edificação (antiga residência do casal) Terreno urbano aforado ao Patrimônio Municipal de Santarém, situado nesta cidade à Travessa Antônio Justa, Bairro Laguinho, (...), medindo 15 m de frente por 47 m de profundidade, totalizando uma área de 705 m2. O imóvel foi adquirido pelo autor em 10.03.2006 e seu atual valor de mercado estima-se em R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais).

·

Imóvel 02 - Terreno urbano Terreno urbano, aforado ao Patrimônio Municipal de Santarém, situado nesta cidade, à Av. Borges leal, entre a Travessa Professor Luiz Barbosa e a Rua Haroldo Sena, Bairro CaranazaI, constituído pelo Lote 02, Quadra 'B". O imóvel foi adquirido peio autor em 29.05.2001 e seu atual valor de mercado equivale a aproximadamente RS 1.000.000,00 (um milhão de reais).

·

Imóvel 03 - Terreno urbano, aforado ao Patrimônio Municipal de Santarém, situado nesta cidade, à Av. Borges Leal, esquina com a Travessa Professor Luiz Barbosa, Bairro CaranazaI, constituído pelo Lote 03, Quadra "B", adquirido pelo autor em 23/08/1999 e seu atual valor de mercado está estimado em R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).

·

Imóvel 04 - Terreno urbano aforado ao Patrimônio Municipal de Santarém, situado na Avenida Borges Leal, medindo 9,5 m de frente por 20,0 m de profundidade, adquirido pelo autor e pela requerida em 30.11.2004 e seu atual valor de mercado corresponde a aproximadamente R$ 500.00,00 (quinhentos mil reais).

Em contestação, IVANA HELENA VASCONCELOS DA ROCHA, apontou os seguintes imóveis que teriam sido sonegados pelo autor em sua inicial:

·

Um prédio construído em alvenaria, contendo três (03) pavimentes, dotado de dois (02) pontos comerciais no térreo, e diversos apartamentos nos pavimentes superiores, todas as unidade destinadas à locação, situado nesta cidade, na Rua Floriano Peixoto, n° 466, bairro Centro. Documento em nome de HANNA MlKHAlL SIOUFI – id 1403304 - Pág. 25

·

Uma casa de veraneio, situada no Distrito de Alter do Chão, na Travessa Fernando Guilhon (adquirida em 27.01.2003), no perímetro compreendido entre a Rua Jacundá e a 1° Travessa paralela, registrado junto ao Cartório de imóveis desta cidade, RGI n° 14.418, em nome do requerente, cf. relação de repasse aluguéis da imobiliária Coimbra Imóveis Ltda. (documento de id 1403304 - Pág. 22 e 23) – (vendido)

·

Terreno urbano pertencente ao Patrimônio Municipal de Santarém, na Travessa Professor Luiz Barbosa, perímetro compreendido entre as Avenidas Borges Leal e Plácido de Castro, bairro CaranazaI, medindo 10,00m de frente, por 30,00 de fundos, com 300m2 edificado com uma casa residencial, n° 1534. (vendido)

·

Terreno urbano aforado ao Patrimônio Municipal de Santarém, situado na Avenida Plácido de Castro, perímetro compreendido entre as travessas professores Antonio Justa e Luiz Barbosa, medindo 14,39m de frente, por 34,00 de fundos, com 493m2 registrado junto ao Cartório de imóveis desta cidade, RGI n° 1.287, em nome do autor.

·

Terreno urbano próprio, situado na Avenida Cuiabá (Rodovia BR163), de forma irregular, possuindo 899m2, registrado junto ao Cartório de imóveis desta cidade, RGI n° 16.619, em nome do autor. (Documento 1403304 - Pág. 20 e 21)

·

Prédio comercial/residencial situado na Avenida Cuiabá, n°1.036, bairro Liberdade, no perímetro compreendido entre as Avenidas Rui Barbosa e São Sebastião, ao lado do prédio em que funcionava a Delegacia da Policia Federal, cf. relação de repasse alugueis da imobiliária Coimbra Imóveis Ltda.

·

Um "box garagem náutica" situado nesta cidade, nas dependências do late Clube de Santarém;

·

Prédio comercial, situado na Avenida Curuá-una, n° 2458, onde funciona e empresa B.F. Aguiar Peças-ME, nome de fantasia "Mega Motos";

·

Imóvel situado na Avenida Curuá-una, n° 2430, ao lado da empresa "Mega Motos", contendo uma casa residencial alugada.

A sentença recorrida,
decretou o divórcio com base no art. 40 da Lei nº 6.515/77, combinado com o art. 226, §6º da CF, na redação da EC 66/2010
, reconhecendo a separação de fato e a irreversibilidade da vida em comum. Quanto à partilha,
considerou incontroversa a meação de alguns bens descritos às fls. 13/14
, afastando a partilha de outros que, embora indicados pela requerida, foram reputados alheios ao patrimônio comum, por estarem em nome de terceiros, inexistirem provas de interposição ou por já terem sido alienados.

Além disso,
reconheceu dívidas comuns
, determinando sua divisão entre os cônjuges, e rejeitou pedido de produção de perícia contábil sobre a sociedade empresarial, por entender inoportuna sua realização na fase em que o processo se encontrava.

Por fim,
determinou que a autora voltasse a usar o nome de solteira
, julgando extinto o feito com resolução do mérito (art. 487, I, CPC), fixando a divisão das custas processuais entre as partes.

Em suas razões recursais, o
apelante Sérgio Lima da Rocha
sustenta, em síntese, que o imóvel indicado à fl. 134 dos autos — situado na Av. Marechal Rondon —
não integra o patrimônio comum do casal
, tendo sido adquirido por ele em 1987, antes da celebração do casamento em 1991, o que atrai a exclusão do bem da partilha, nos termos do art. 1.659, I, do Código Civil, alegando que a sentença incorreu em
erro material ou contradição
ao afirmar que o bem foi adquirido na constância do casamento.

Pugna, ao final, pela exclusão do referido imóvel da partilha, por se tratar de bem particular, bem como pela
condenação da apelada nas verbas sucumbenciais
.

Por sua vez, a
apelante Ivana Helena Vasconcelos da Rocha
, insurge-se contra diversos pontos da sentença, notadamente, aponta
omissão do juízo a quo em enfrentar argumentos e provas relevantes relativos à existência de fraudes patrimoniais
supostamente perpetradas pelo autor, com o uso de
pessoas interpostas (irmã e terceiros de confiança)
e simulações de negócios jurídicos.

Defende ser
indevida a exclusão da partilha de imóveis situados na Rua Floriano Peixoto, Rodovia Santarém-Curuá-Una, em Alter do Chão e outros
supostamente transferidos de forma simulada a terceiros, sem tradição ou regularidade formal, sendo mantidos sob posse, uso e administração do apelado.

Aponta o
não reconhecimento da simulação nos termos do art. 167 do Código Civil e do art. 1802, parágrafo único, do mesmo diploma
, que presumem a interposição de pessoas em fraudes patrimoniais entre cônjuges.

Alega ausência de apreciação de
prova documental oficial (licenciamentos, certidões), confissões em juízo e depoimentos testemunhais
, inclusive de ex-caseiro e de engenheiro da obra, que demonstrariam gestão direta do apelado sobre imóveis atribuídos a terceiros, bem como a
indevida imposição de responsabilidade por dívidas do casal
, especialmente no tocante aos cheques de fls. 68/69, cuja quitação, segundo ela, fora comprovada, ou ao menos não evidenciada a subsistência do débito.

Requer, ao final, o
provimento integral do recurso para ampliar a partilha ao conjunto de bens omitidos ou simuladamente alienados
e afastar a imposição de dívidas não comprovadamente comuns.

Em contrarrazões, o
apelado Sérgio Lima da Rocha
pugna pelo
desprovimento do recurso interposto pela requerida
, argumentando que
os bens por ela apontados como comuns são, na verdade,
de titularidade de terceiros (irmãos e amigos), com registro formal e documental válido
, não sendo admissível o reconhecimento de simulação sem ação própria, com formação de contraditório e que as
alegações de fraude carecem de provas suficientes
, tratando-se de meras conjecturas, incompatíveis com os princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e do contraditório.

Defende que a sentença foi clara ao valorizar os elementos documentais e as declarações fiscais juntadas aos autos, afastando com coerência jurídica as alegações da parte adversa, pugnando pela
manutenção da sentença
, por ausência de omissões, vícios ou ilegalidades que justifiquem sua reforma.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De antemão, observo que os recursos de apelação interpostos preenchem os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, razão pela qual devem ser conhecidos.

Os recursos interpostos pelas partes devolvem à instância revisora controvérsias parciais sobre a partilha dos bens na dissolução do vínculo conjugal.

Em síntese, o Apelante Sérgio Lima da Rocha insurge-se contra o reconhecimento judicial da comunicabilidade do imóvel descrito à fl. 134, alegando tratar-se de bem adquirido antes do matrimônio.

A Apelante Ivana Helena Vasconcelos da Rocha, por sua vez, sustenta a ocorrência de fraudes patrimoniais, mediante simulações de venda e ocultação de bens, com o emprego de pessoas interpostas, pleiteando o reconhecimento da comunicabilidade de diversos imóveis que teriam sido indevidamente excluídos da partilha.

Passo à análise detalhada dos pedidos, respeitando a ordem dos recursos interpostos.

I – APELAÇÃO DE SÉRGIO LIMA DA ROCHA

O Apelante sustenta que o imóvel localizado na Avenida Marechal Rondon, objeto do documento de fl. 134, foi adquirido em 1987, portanto, antes da celebração do casamento, ocorrido em 1991, e que, por isso, não integra o acervo patrimonial comum.

Razão lhe assiste.

O regime de bens adotado pelas partes foi o da comunhão parcial, conforme certificado na certidão de casamento anexada aos autos. No referido regime, dispõe o
art. 1.659, I, do Código Civil
que:

Art. 1.659. Excluem-se da comunhão:

I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar;

A documentação acostada à fl. 134 (ID 1403305 - Pág. 5) comprova que o imóvel foi adquirido pelo apelante em 1987, portanto,
quatro anos antes
da celebração do casamento. Trata-se de bem que, à luz da norma legal supracitada, deve ser excluído da comunhão de bens.

Ocorre que a sentença, ao considerar que o bem teria sido adquirido na constância do casamento e, por conseguinte, determinou sua partilha, incorreu em evidente equívoco de fato e de direito, reformável por esta instância revisora.

Assim sendo,
dou provimento ao apelo de Sérgio Lima da Rocha
,
para

excluir da partilha o imóvel de fl. 134 (ID 1403305 - Pág. 5),
por estar comprovadamente excluído da comunhão.

II – APELAÇÃO DE IVANA HELENA VASCONCELOS DA ROCHA

A Apelante Ivana, por sua vez, insurge-se contra a exclusão da partilha de diversos bens que, segundo afirma, integrariam o patrimônio comum, mas que foram objeto de negócios simulados ou ocultações fraudulentas levadas a efeito pelo ex-cônjuge, com o uso de pessoas interpostas, especialmente familiares e amigos íntimos.

Alega, com base em farta produção documental e testemunhal, que diversos imóveis foram registrados em nome de terceiros (irmãos e amigos do apelado), mas com recursos provenientes do casal ou diretamente administrados pelo apelado.

Tais alegações recaem, especificamente, sobre os seguintes imóveis:

·

Imóvel da Rua Floriano Peixoto, nº 466 (fl. 132)

A propriedade formal do bem recai sobre a Sra.
Hanna Mikhail Sioufi
,
mas a Apelante argumenta, com base no depoimento pessoal do Apelado e na prova testemunhal, que este foi o gestor da obra, arcou com os custos da construção e administrou os aluguéis.

Não obstante, a documentação acostada aos autos – especialmente declarações de imposto de renda e certidão de matrícula imobiliária – confirma que o bem não está registrado em nome do apelado, mas de sua irmã. Embora é possível suspeitar da existência de interposição de pessoa,
é indispensável a propositura de ação própria
para anulação de negócio jurídico simulado ou fraude, nos termos do art. 167 do Código Civil.

A ação de divórcio não é meio hábil para alcançar, desde logo, bens registrados em nome de terceiros não integrantes da lide, sem que lhes seja assegurada ampla defesa, em observância ao
contraditório
.

Assim sendo, neste ponto,
não merece provimento o recurso da Apelante Ivana
,
devendo ela lançar mão do meio processual adequado.

·

Imóvel situado na Rodovia Curuá-Una (fls. 210/226) e o imóvel de Alter do Chão (fl. 131)

Alega-se, de modo semelhante, que tais bens foram adquiridos com recursos do casal, mas colocados em nome de terceiros (Elenita Lima da Rocha e José Rodrigues de Aguiar), sendo utilizados exclusivamente pelo Apelado.

Com relação ao imóvel de Alter do Chão, embora o Apelado declare residir no local e mesmo após a suposta venda continuar a frequentá-lo, a Apelante anuiu com a alienação e assinou o contrato (fls. 242/243). Não há prova robusta de que a venda foi simulada. A permanência do Apelado no local, por si só, não é suficiente para desconstituir o negócio jurídico.

Quanto ao imóvel da Curuá-Una, também há documentação de registro em nome de Elenita e ausência de demonstração inequívoca da fraude. Os indícios levantados podem dar ensejo a investigação específica, mas não autorizam o juízo a promover a partilha em sede de divórcio.

Portanto, também
rejeito a pretensão recursal da Apelante quanto a tais bens
.

·

Dívidas representadas pelos cheques de fls. 68/69

A Apelante Ivana Helena Vasconcelos da Rocha, insurge-se também contra o reconhecimento da existência de dívidas partilháveis atribuídas ao casal, mais especificamente aquelas representadas pelas cártulas de cheques constantes às fls. 68/69 (ID 1403300 - Pág. 18 a 19, 1403301 - Pág. 1 e 2) dos autos. Sustenta, em síntese, que se trata de obrigações unilaterais do Apelado, sem comprovação de destinação para fins comuns do núcleo familiar, e que não deveriam ser imputadas à meação da mulher.

Contudo, a sentença recorrida corretamente analisou a matéria, reconhecendo a comunhão das dívidas não apenas com base na sua existência material, mas também na ausência de elementos probatórios aptos a infirmar sua destinação comum.

Ressalte-se que, no regime da
comunhão parcial de bens
, nos termos do
art. 1.664 do Código Civil
, comunicam-se as dívidas contraídas na constância do casamento em benefício da família ou em razão de despesas ordinárias da vida comum:

Art. 1.664. Os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal.

No caso, os cheques apresentados pelo Apelado foram emitidos na constância do casamento e não houve prova de que tais valores foram destinados exclusivamente a fins pessoais. A impugnação lançada pela Apelante na contestação consistiu em mera negativa genérica de responsabilidade, sem apresentação de elementos concretos que demonstrem, de forma cabal, a exclusividade da obrigação ou a má-fé do outro cônjuge.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que,
na ausência de prova robusta em sentido contrário, presume-se que as dívidas contraídas na constância do casamento serviram ao interesse comum
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. PARTILHA DE BENS DECORRENTE DE DIVÓRCIO. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA DE IMÓVEL E DÍVIDAS ADQUIRIDAS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, PARA EFETIVAR A PARTILHA DOS EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS PELA RÉ DURANTE A SOCIEDADE CONJUGAL, NA PROPORÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) PARA CADA CÔNJUGE. MEAÇÃO DEVIDA. PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM" DE QUE AS DÍVIDAS ADQUIRIDAS POR UM DOS CONSORTES FOI EM PROL DA FAMÍLIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1643 E 1644 DO CÓDIGO CIVIL. PRESUNÇÃO NÃO DESCONSTITUÍDA. AS DÍVIDAS CONTRAÍDAS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO DEVEM SER PARTILHADAS, JÁ QUE SE PRESUME QUE AS QUANTIAS FORAM USADAS EM FAVOR DA FAMÍLIA, CABENDO À PARTE CONTRÁRIA PRODUZIR PROVA OBJETIVANDO DESCONSTITUIR TAL PRESUNÇÃO RELATIVA, O QUE NÃO FEZ O AUTOR, NA FORMA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00009596720158190057 202200190743, Relator.: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 02/03/2023, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/03/2023)

Inexistindo prova de que as dívidas referidas às fls. 68/69 não se destinaram à sociedade conjugal, ou de que foram contraídas com dolo, abuso ou má-fé, deve-se manter a partilha em igualdade, como corretamente decidido na sentença recorrida.

Assim sendo,
nego provimento ao recurso de apelação interposto por Ivana Helena Vasconcelos da Rocha, no ponto em que busca afastar a partilha das dívidas representadas pelas cártulas de cheques constantes às fls. 68/69 dos autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto
, pelo
conhecimento de ambos os recursos de apelação
, para DAR
PROVIMENTO DO RECURSO DE SÉRGIO LIMA DA ROCHA
, para
excluir da partilha o imóvel constante da fl. 134
e NEGAR
PROVIMENTO DO RECURSO DE IVANA HELENA VASCONCELOS DA ROCHA
,
nos termos da fundamentação
.

É como voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/10/2025